Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710449-47.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NUNES SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Nunes Soares contra sentença (ID 55493281) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do exequente, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por causalidade, o exequente foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55493283), narra o apelante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Alega que a ação coletiva originária do cumprimento de sentença foi ajuizada contra o Distrito Federal porque o ato impugnado naquela demanda foi praticado pelo Governador Distrital, o qual, por meio do Decreto n. 16.990/1995, suspendeu o pagamento do benefício-alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Ressalta que os servidores vinculados à Administração do Distrito Federal, inclusive à Fundação Zoobotância, sofreram os efeitos lesivos decorrentes do ato normativo editado pelo Governador, razão pela qual o exequente/apelante tem legitimidade para buscar o pagamento das diferenças. Sustenta, com base no art. 6o do Decreto n. 20.976/2000, que os servidores da extinta Fundação Zoobotânica passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Assim, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento assumiu todos os deveres e obrigações da extinta Fundação, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a legitimidade ativa. Aduz também que, “ao tempo da lesão, o Jardim Zoológico de Brasília era, por força da Lei 529 de 03/09/1993, um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado a condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência da sua lei instituidora (Lei 1.813/97), sendo certo que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade ativa e passiva ad causam”. Entende que “não cabe em procedimento de cumprimento de sentença debater a legitimidade das partes”, em razão da coisa julgada (arts. 502 e 503, do CPC) e da impossibilidade de se discutir no mesmo processo tema que se operou preclusão (arts. 507 e 508, do CPC). Defende, assim, a sua legitimidade ativa para ajuizar o presente cumprimento individual da sentença proferida no processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada, a fim de reconhecer a legitimidade ativa do autor, com posterior retorno dos autos à origem para julgamento das demais questões constantes na impugnação apresentada pelo devedor. Preparo recolhido (ID 55493284). Em contrarrazões (ID 55493286), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Conforme acórdão no 1797021, a Câmara de Uniformização admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), que trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32/159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Por relevante, veja-se a ementa do acórdão: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião, o e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas teceu relevantes considerações acerca das questões divergentes que fundamentaram a admissão do IRDR: (...) No caso específico dos ex-servidores das Fundações Públicas do Distrito Federal, é controvertida a questão da representatividade do Sindicado Autor, à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse aspecto, observa-se que a Ação Coletiva foi distribuída em 30/6/1997, constando na petição inicial, como Autor, o “Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 5 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001). A demanda foi, ainda, instruída com cópia do “Estatuto do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF” (ID 22733860 - pág. 13 do Proc. no 0039026-41.1997.8.07.0001), documentos que não fazem qualquer menção à representação dos servidores das fundações pelo Sindicato Autor. Todavia, consta da Ação Coletiva Ata da Assembleia Geral Extraordinária do SINDIRETA-DF, na qual, dias antes do ajuizamento da demanda, fora aprovado o ingresso dos servidores das fundações no âmbito de representatividade do Sindicato Autor, datada de 5/6/1997 e registrada no 1o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas em 20/6/1997 (IDs 22733860 - Pág. 48, 50 e 54 do Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001). Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. (...) Saliente-se, ainda, que a existência de representatividade dos servidores pelo Sindicato Autor, SINDIRETA-DF, seja na data do ajuizamento ou na data do trânsito em julgado da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), também não é o único ponto polêmico a ser analisado para fins de uniformização da jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva. Isso porque, embora a suspensão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda, apenas, o Distrito Federal, razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento do benefício alimentação, não abarcando o título executivo servidores que, à época do ajuizamento da Ação Coletiva, pertenciam aos quadros da Administração Indireta do DF, como as autarquias e fundações. Assim, a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta, à época do ajuizamento da Ação Coletiva (ainda que fossem representados pelo Sindicato Autor, como no caso dos servidores das autarquias), a priori, configura afronta aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC/15, art. 506). (...) Feita essa recapitulação, necessária a análise do caso concreto à luz do IRDR acima exposto. Na hipótese, conforme relatado, pretende o apelante a cassação da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Para fundamentar o pleito, aduz o apelante que os servidores vinculados à Administração do Distrito Federal, inclusive à Fundação Zoobotânica, sofreram os efeitos lesivos decorrentes do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador, que suspendeu o pagamento do benefício-alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. Defende, assim, a sua legitimidade ativa para ajuizar o presente cumprimento individual da sentença proferida no processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), por ser, à época da lesão, servidor vinculado ao Jardim Botânico de Brasília. Desse modo, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo n. 32.159/97 (IRDR n. 21). Como houve determinação de suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria no acórdão que admitiu o incidente, a suspensão do presente feito é medida que se impõe. Em sentido semelhante, colacionam-se as seguintes decisões: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703669-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA ROCCA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a matéria discutida neste recurso é objeto de IRDR, Tema 21, admitido por este TJDFT em 12/12/2023 (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024), determino a retirada da pauta de julgamento e o sobrestamento do feito. Publique-se e intimem-se. P. I. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda - Relator Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703889-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DINIZ, JOAO GILBERTO SEVERINO DA SILVA, JOAQUIM CARDOSO FILHO, JORGE FRANGE, JOSAFA RIBEIRO DO COUTO, JOSE AMERICO SANTOS, JOSE EUSTAQUIO CASSEMIRO, JOSE FRANCELINO DE OLIVEIRA NETO, JOSE LUIZ FIGUEIREDO MENDES, JOSE ORESTES DA COSTA MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA DINIZ e OUTROS contra a sentença que reconheceu as suas ilegitimidades para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 em desfavor do DISTRITO FEDERAL e, por consequência, extinguiu o processo sem a satisfação do crédito, condenando-os ao pagamento de honorários de 10% sobre valor atualizado da causa. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os apelantes, policiais civis, carreira representada pelo SINPOL/DF, podem executar título executivo obtido pelo SINDIRETA/DF. Ocorre que, publicada a pauta de julgamento, a questão foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 21, no qual foi ordenada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da legitimidade para a execução da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. Assim, em atenção à ordem exarada, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA - Relator. PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737993-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA PEREIRA DE SOUSA DECISÃO 1. O objeto do presente agravo de instrumento é o exame da legitimidade ativa da agravada para propor cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo n. 32.159/97, ajuizado pelo Sindireta/DF. 2. A Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, no processo n. 723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata, especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: ?PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: ?Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva?. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.? (g.n.) 3. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 deste TJDFT. 4. P. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI - Desembargadora 3. Com essas considerações, suspenda-se o presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Os autos devem vir conclusos imediatamente após a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;